Tribunal: TJPA
Processo: 0809967-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809967-11.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA A UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DOS FÁRMACOS VINDICADOS. DEVER DOS ENTES EM ASSEGURAR O SEU FORNECIMENTO COM VISTAS À RECUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. DOCUMENTO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL VINCULADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ATESTANDO A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM DESCOMPASSO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO SEU TETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO.

1.1. Com o julgamento do agravo de instrumento desaparece a utilidade do pronunciamento jurisdicional pretendido no agravo interno intentado pelo Estado do Pará que busca a reforma da decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido, razão pela qual deve ser declarado prejudicado.

2. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

2.1. No que diz respeito a preliminar de falta de interesse de agir, é de se ressaltar que não é necessário que a parte esgote ou ingresse com pedido na esfera administrativa para pleitear a realização de tratamento médico pela via judicial. Sobremais, o pedido administrativo apesar de ser um expediente útil ao ente público e aos próprios jurisdicionados, constitui uma formalidade burocrática, de modo que a sua inobservância não pode constituir óbice ao acesso à justiça.

3. MÉRITO.

3.1. Relativamente à obrigatoriedade dos Poderes Públicos em assegurar aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelo Estado, de forma a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde. Inteligência dos artigos
2º e 4º da Lei nº 8.080/90 e precedente do STF.

3.2. No que concerne à necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide pelo fato do medicamento JANUMET 50/1.000 não integrar as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), registre-se que tal fato não importa no chamamento do referido ente à lide, uma vez que a presença dele somente se faria necessária caso o fármaco vindicado não estivesse incluso nas listas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, o que não reflete a hipótese em tela, uma vez que o fármaco se encontra registrado na autarquia sob o registro de nº 100290177, conforme consulta no endereço eletrônico da entidade.

3.3.

No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que o paciente substituído pelo Ministério Público é portador de diabetes mellitus tipo 2 e que necessita dos fármacos de uso contínuo DIOMICRON MR/60mg e JANUMET 50/1000 (gliclazida), conforme indicação de médico do Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, conclui-se que o medicamento postulado se mostra imprescindível para a recuperação do quadro clínico dele, de maneira que não pode ser afastada a obrigatoriedade dos entes demandados em fornecê-lo.

3.4. Respeitante ao fundamento no sentido de que não há comprovação da necessidade do fármaco reclamado por ausência de laudo médico e a incapacidade financeira da parte em arcar com o seu custo, razão não assiste ao recorrente. Isso porque a peça vestibular foi instruída com documento médico subscrito por profissional vinculado ao Sistema único de Saúde, demonstrando, assim, a necessidade do medicamento perseguido. Por outro lado, o paciente está sendo substituído pelo Ministério Público, de modo que é de se presumir que a parte não possui condições materiais de aquisição do insumo postulado.

4. DA MULTA COMINATÓRIA.

4.1 No que tange à desproporcionalidade do valor arbitrado a título de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem, inexiste razões para a sua minoração. É cediço que a medida coercitiva tem por finalidade compelir o réu ao cumprimento da obrigação assinalada em decisão judicial, sendo perfeitamente aplicável mesmo em se tratando de réu Fazenda Pública.

4.2 Desse modo, tem-se que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reis), este importe já fixado em liminar concedida neste grau, encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Casa, haja vista que o objetivo não é enriquecer ou empobrecer nenhuma das partes, mas sim a compelir ao cumprimento de uma ordem de fazer.

5. Agravo interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de agravo interno e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0007538-47.2019.8.14.0116, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Raimundo Chagas da Silva, deferiu a medida de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2472210, págs. 01/08, relata o agravante que o recorrido intentou a ação ao norte mencionada em favor do substituído com vistas a compeli-lo, juntamente com o Município de Ourilândia do Norte, ao fornecimento dos fármacos de uso contínuo DIOMICRON MR/60mg e JANUMET 50/1000 (gliclazida), uma vez ser aquele portador de diabetes mellitus, tipo 2.

Diz o agravante que a tutela de urgência foi concedida pelo juízo de origem, sendo assentado na decisão o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o fornecimento dos fármacos reclamados, se arbitrado, para tanto, multa cominatória de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante a falta de interesse de agir do recorrido, uma vez que não há comprovação de negativa quanto ao fornecimento dos medicamentos, razão pela qual requereu a extinção da ação originária sem resolução de mérito.

Aduz, ainda, fundamentos a respeito da necessidade de inclusão da União na lide, uma vez que o medicamento JANUMET 50/1.000 mg não integra a lista do Sistema Único de Saúde (SUS), pugnando pelo deslocamento da ação para a Justiça Federal.

Alude que a obrigatoriedade do Poder Público quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) foi objeto de manifestação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo aquele Sodalício assentado, para tal, os seguintes requisitos:

Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber:

I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II – Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III – Existência de registro na ANVISA do medicamento.

Discorre o recorrente que se encontra ausente o requisito I, porquanto não foi juntado aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado com a indicação do fármaco postulado, bem como também não há prova do requisito da hipossuficiência do substituído.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito da responsabilidade exclusiva do Município para o fornecimento dos fármacos vindicados.

Alude que o medicamento DIAMICRON MR 60 MG (glicalizada) pertence ao Componente Básico de Assistência Farmacêutica, para cujos custeio os Municípios recebem repasses da União e dos Estados.

Assevera o agravante a respeito do elevado valor da multa cominatória arbitrada uma vez que não foi observado o critério da razoabilidade para a sua aplicação, conforme precedentes que cita.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id.
2533070, págs. 01/04, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para limitar a multa até o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo interno no id. 01/09, arguindo, em suma, que o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que, apesar de haver solidariedade entres os entes federativos em demandas que discutem direito à saúde, deve a autoridade judicial direcionar o cumprimento da ordem em conformidade com os critérios de repartição de competência, bem como determinar a ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Argumenta que o Município de Ourilândia do Norte, que possui Gestão Plena, tem a atribuição para o fornecimento dos medicamentos contemplados na lista de assistência farmacêutica básica.

Frisa que o fornecimento de qualquer medicação deve observar as normas que regem o sistema nacional de saúde.

Argumenta que o as Portarias nºs GM/MS 176/99 e 373/GM, de 27 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde, estabelece que os medicamentos da assistência básica devem ser fornecidos desde que constantes no RENAME, cuja responsabilidade recai sobre o Município.

Assevera, ainda, o agravante, a necessidade de inclusão da União para integrar a lide, uma vez que o medicamento JANUMET não integra as listas oficiais do Sistema de Saúde.

Frisa que em conformidade com o artigo 19-Q da Lei nº 8.080/90, cabe ao Ministério da Saúde a análise de inclusão ou não de novo medicamento as listas do sistema de saúde.

Diz, igualmente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo o Sodalício firmado que devem estar presentes a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e Existência de registro na ANVISA do medicamento, sendo que os dois primeiros requisitos não se encontram demonstrados, no caso.

Discorreu o agravante a respeito do elevado valor da multa.

Pugnou o conhecimento do agravo interno e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 2565011, págs. 01/11, arguindo, em suma, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito em conformidade com os artigos 2º, § 1º e 4º da Lei nº 8.080/90 e o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) materializado no RE nº 855.178.

Apresenta fundamentos sobre a possibilidade de fornecimento do medicamento não constante na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Alude que o fornecimento do medicamento DIAMICRON é de responsabilidade solidária do agravante e do Município de Ourilândia do Norte e que o valor da multa não se mostra exorbitante.

Postula o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação meritória.

DO AGRAVO INTERNO.

Com o julgamento do agravo de instrumento desaparece a utilidade do pronunciamento jurisdicional pretendido no agravo interno intentado pelo Estado do Pará no id. 01/09, que busca a reforma da decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido, razão pela qual o declaro prejudicado.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do agravado por falta de negativa sua em fornecer os fármacos pela via administrativa, pelo que postula a extinção do feito ser resolução do mérito por força do artigo 485, VI, do CPC.

No que diz respeito a preliminar de falta de interesse de agir, é de se ressaltar que não é necessário que a parte esgote ou ingresse com pedido na esfera administrativa para pleitear a realização de tratamento médico pela via judicial Sobremais, o pedido administrativo apesar de ser um expediente útil ao ente público e aos próprios jurisdicionados, constitui uma formalidade burocrática, de modo que a sua inobservância não pode constituir óbice ao acesso à justiça.

Ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição disciplinada no artigo 5º, XXV da Constituição da República dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A normativa mencionada consagra o brocardo citado, que significa que toda controvérsia jurídica, incluindo a ameaça de lesão, não pode ser subtraída do Estado Juiz.

Ao discorrer sobre o axioma, André Ramos Tavares assegura que: “consequência direta do princípio é a não aceitação da chamada instância administrativa forçada, ou jurisdição condicionada, por meio da qual era possível impor ao particular, que pretendesse discutir com a Administração, a necessidade de recorrer primeiramente às vias administrativas e, somente uma vez esgotado este meio, lançar-se às vias judiciais.” (Tavares, André Ramos Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 18. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, Livro Digital, Pág. 755).

Com base nesses fundamentos refuto a prefacial arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Estado do Pará contra decisão de tutela de urgência proferida em Ação Civil Pública que o compeliu, juntamente com o Município de Ourilândia do Norte, a fornecer os fármacos DIOMICRON MR/60mg e JANUMET 50/1000 (gliclazida) ao paciente substituído pelo Ministério Público, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o teto de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Relativamente à obrigatoriedade dos Poderes Públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde.

Deveras a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser humano e dever do Poder Público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), “
verbis
”:

SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde.

(ARE 857915 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)

No que concerne a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide pelo fato do medicamento JANUMET 50/1.000 não integrar as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), registre-se que tal fato não importa no chamamento do referido ente, uma vez que a presença dele somente se faria necessária caso o fármaco vindicado não estivesse incluso nas listas da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, o que não reflete a hipótese em tela, uma vez que o fármaco se encontra registrado na autarquia sob o registro de nº 100290177, conforme consulta no endereço eletrônico da entidade:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351443767200674/?nomeProduto=janumet
, acessado em 25/05/2020.

Dito isso, tem que no caso dos autos, infere-se do acervo probatório que o paciente substituído pelo Ministério Público é portador de diabetes mellitus tipo 2 e que necessita dos fármacos de uso contínuo DIOMICRON MR/60mg e JANUMET 50/1000 (gliclazida), conforme indicação de médico do Sistema Único de Saúde (SUS) no id. 2472212, pág. 20. Logo, conclui-se que o medicamento postulado se mostra imprescindível para a recuperação do quadro clínico do paciente, de modo que não pode ser afastada a obrigatoriedade dos entes demandados em fornecê-lo.

Por outro lado, respeitante ao fundamento no sentido de que não há comprovação da necessidade do fármaco reclamado por ausência de laudo médico e a incapacidade financeira da parte em arcar com o seu custo, razão não assiste ao recorrente. Isso porque a peça vestibular foi instruída com documento médico subscrito por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde, conforme id. 2472212, pág. 20, demonstrando, assim, a necessidade do medicamento perseguido. Por outro lado, o paciente está sendo substituído pelo Ministério Público, de forma que há de se presumir que a parte não possui condições materiais de aquisição do insumo postulado.

No que diz respeito ao fundamento relativo ao novo posicionamento adotado pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, quanto à necessidade de se observar as regras de repartição de competência, tem-se que esse ponto não foi arguido no bojo da inicial recursal, sendo levantado apelas nas razões do agravo interno. Assim sendo, tem-se que tal ponto não merece conhecimento, uma vez que se trata de inovação recursal.

No que tange à desproporcionalidade do valor arbitrado a título de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem, inexiste razões para a sua minoração. É cediço que a medida coercitiva tem por finalidade compelir o réu ao cumprimento da obrigação assinalada em decisão judicial, sendo perfeitamente aplicável mesmo quando figurar no polo passivo da demanda a Fazenda Pública.

Desse modo, tem-se que o valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reis), este importe já fixado em liminar concedida neste grau, encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Casa, haja vista que o objetivo do ônus em questão não é enriquecer ou empobrecer nenhuma das partes, mas sim a compelir ao cumprimento de uma ordem de fazer, de maneira que não assiste razão ao agravante nesse ponto.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto, ante a perda do objeto, em razão do julgamento do recurso principal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para minorar o limite da multa diária arbitrada, mantendo assim a liminar anteriormente concedida nesse sentido.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020